Tribunal: CARF
Processo: 10880.928657/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928657/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.680 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928657/2010-17
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928657/2010-17

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/FNS:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 34) interposta em
08/07/2010 contra o Despacho Decisório emitido pela DERAT - São Paulo, em
07/06/2010
(e-
fls. 25), cuja ciência ocorreu em 11/06/2010 (fls. 33), por meio do qual a autoridade
administrativa homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP n°
40237.31089.290907.1.3.03-9484, 29355.46309.220907.1.3.03-0170,
37590.01222.300607.1.7.03-3705 e 01742.34616.041105.1.3.03-0110.
A Contribuinte pleiteou o valor original de R$ 15.867,40, referente a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2004, não tendo sido reconhecido direito
creditório, restando um saldo devedor no valor principal de R$ 16.170,71, multa de R$
3.234,10 e juros de R$ 10.496,50, calculados em 30/06/2010.
A motivação para a não homologação foi a insuficiência do crédito relativo ao
saldo negativo pleiteado.
(...)
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
e-fls. 34 a 110, em que reitera os termos de seu pedido de compensação reafirmando
seu direito ao saldo negativo, esclarecendo a composição de seu crédito:
Ao longo do ano calendário de 2004, e em 29 de julho de 2005, o contribuinte
já qualificado, efetuou os pagamentos dos DARF's Código de Receita 2484,
relativamente a CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apuradas e devidas,
referentes aos meses de Janeiro a Dezembro/04, no valor principal total de RS
193.590,11, conforme Anexos de Comprovantes de Arrecadação, folhas 1 a 15,
obtidas no próprio site da Receita Federal, ANEXO I (fls 1 a 15).
Conforme PERDCOMP n° 28962.07962.270204.1.3.03-7479 (ANEXO
VII), efetuamos a compensações do valor de RS 13,224,81, conforme demonstrada
no ANEXO (III
Conforme Comprovantes de Arrecadação, obtidos do próprio site da Receita
Federal, foram pagos os DARFs, no valor total de RS 507,96 (ANEXO VII) referentes
ao Processo n° 10880,906.313/2009-13, decorrente de PERDCOMP Não
Homologada.
Por força da IN SRF 480/04 de 15/12/04, ao longo do ano calendário de 2004
houveram retenções de CSLL de Órgãos Públicos, no total de RS 2.740,15, bem como
retenções de Empresas Privadas no valor total de RS 78,97, cujo total geral das
retenções equivaleram a RS 2.819,12, conforme identificado em planilha anexa
(ANEXO II), que discrimina as notas fiscais sobre as quais houveram retenções a
título dc CSLL, além de informações relativas a Data do Recebimento, Valor da
Venda, Nome do Órgão Público ou da Empresa Privadas e valores retidos de
Pis/Cofins e Irpj.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-42.493 (e-fl. 115), de 31 de agosto de 2018.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928657/2010-17

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 132), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “...A Perdcomp n° 37590.01222.300607.1.7.03-3705 em epígrafe, foi
elaborada com base nos dados originados das operações do contribuinte ao longo do ano
calendário de 2004, donde apurou-se o Saldo Negativo de CSLL no montante de R$ 15.867,40,
conforme Ficha 17 da DIPJ/2005”
Aduz que “o elemento basilar deste crédito, foi a compensação nos termos da
legislação vigente, procedida através da Perdcomp n° 41773.02286.300607.1.7.03-2463, que
retificou a Perdcomp original n° 28962.07962.270204.1.3.03.7479, cujo crédito original montava
o valor de R$ 13.390,03, o qual foi utilizado para compensação do tributo Código DARF 2484 -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - doravante tratada como CSLL, da competência do
mês de Janeiro/2004, no montante de R$ 13.224,81” e que “O valor do Saldo Negativo de CSLL
ref ano base 2003, foi constituído basicamente dos pagamentos, conforme DARFS pagos
tempestivamente nos respectivos vencimentos, totalizaram R$ 73.398,25, que adicionados ao
Valor de R$ 146,78 decorrentes de retenções de vendas a órgãos públicos, totalizou pagamento
de_R$ 73.545,03, portanto, pagamento a maior de RS 13,390,03, em contraposição ao Valor de
R$ 60.155,00, efetivamente à CSLL devida apurado ao final o calendário após revisão definitiva
da D1PJ/2004.”
Sustenta que (sic) “Os valores constantes dos 2o e 3o parágrafos descritos
imediatamente acima, constam do Despacho Descisório Processo n° 10880-929.963/2012-24,
anexo, o qual indeferiu a Perdcomp n° 41773.02286300607.1.7.03-2463, sob a argumentação de
que as parcelas confirmadas (?) totalizaram em R$ 43.360,07.. ou seja desconsiderando o valor
efetivamente pago a maior a titulo de CSLL, ao longo do ano calendário de 2003.
Relata que “...o crédito básico da Perdcomp n° 37590.01222.300607.1.7.033705,
objeto deste recurso é decorrente da Perdcomp n° 41773.02286.300607.1.7.03-2463, e que,
conforme argumentamos, foi injustamente indeferida, entendemos legítimo o crédito
compensado na Perdcomp n° 37590.01222.300607.1.7.03-3705.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928657/2010-17

Mérito
A matéria devolvida a exame recursal diz respeito a não homologação da
importância de R$ 13.224,81, relativa ao pagamento de CSLL do período de apuração de
janeiro/2004 (e-fls. 120).
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Desse modo, tendo em vista as parcelas que, por meio deste Acórdão, se
encontram confirmadas nos sistemas informatizados da RFB no valor de R$
122.422,58 (R$ 583,01+121.839,57) somadas ao valor já reconhecido no Despacho
Decisório de R$ 68.975,25, chega-se ao total de R$ 191.397,83, porém, como a CSLL
devida é de R$ 194.274,60, não se configurou saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2004.
(...)
Do relato supra, extrai-se que o valor objeto de discussão no presente recurso já
foi reconhecido a favor do Recorrente pela instância a quo.
O quadro seguinte, retirado do acórdão recorrido, comprova essa assertiva
(destaque deste relator):
Código 2484 - CSLL Estimativa a/c 2004

Despacho
Decisório

Período
Sistema RFB
Adicional
jan/04
13.224,81
13.224,81
mar/04
10.432,95
10.250,55
182,40
abr/04
19.930,04
19.604,48
325,56
mai/04
15.834,94
15.834,94

jun/Q4
10.935,38
10.935,38

jul/04
26.805,57
26.805,57
ago/04
33.023,53
33.023,53
set/04
19.851,49
19.851,49
aut/04
28.425,81
28.425,81
no v/04
12.319,55
12.319,15
0,40
Soma
190.784,07
68.944,50
121.839,57
Nov/04 = R$ 2.687,33 + 9.631,82 (Desp. Decisório)
Registro que, mesmo computando-se o valor adicional de R$ 13.224,81, não se
apurou saldo negativo de CSLL no período –base examinado, conforme bem apontado pelo
acórdão recorrido.
Portanto, sem razão o Recorrente quanto ao ponto examinado.
Quanto ao questionamento relativo ao processo no 10880-929.963/2012-24 -
Perdcomp n° 37590.01222.300607.1.7.03-3705 -, constata-se que não houve apresentação de
Recurso Voluntário contra a decisão desfavorável ao Recorrente e que o débito objeto daquele
processo encontra-se atualmente em fase de cobrança executiva na Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Logo, o acórdão de Manifestação de Inconformidade que integra o processo no
10880-929.963/2012-24 tornou-se definitivo na órbita administrativa, por incidência do instituto
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928657/2010-17

da perempção, descabendo a tentativa de rediscussão do mérito daquela decisão neste ou em
qualquer outro processo administrativo.
A despeito da constatação da insubsistência das alegações recursais, reforço que,
legalmente, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de dívida por
iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de “erro de fato”, o que não foi o
caso dos presentes autos, eis que não foram aportados ao processo quaisquer documentos da
escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus argumentos, tais como livros
Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), com os respectivos Termos de
Abertura e encerramento.
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos efetivamente não comprovados no presente processo.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada, e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928657/2010-17

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital